Tribunal: TJSP
Processo: 2029564-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE - Inocorrência – A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada, mas que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento - Hipótese em que o juiz fundamentou sua decisão, expondo claramente as razões pelas quais rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença - Ausência de afronta ao

Ementa:
"DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE - Inocorrência – A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada, mas que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento - Hipótese em que o juiz fundamentou sua decisão, expondo claramente as razões pelas quais rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença - Ausência de afronta ao art.93,IX,da CF Preliminar de nulidade afastada".

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - FASE DECUMPRIMENTO DE - SENTENÇA IMPUGNAÇÃO - LIQUIDAÇÃO - FIXAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – I - Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, ora agravante – II - Agravante que suscita a iliquidez da sentença e a necessidade de sua liquidação por arbitramento, com a realização de perícia – III - Hipótese em que o v. acórdão manteve a sentença para impor à instituição financeira que proceda ao recálculo da dívida, utilizando a taxa média de mercado publicada pelo Banco Central do Brasil para o período, procedendo-se ao realinhamento dos contratos, inclusive com a determinação de devolução dos valores cobrados a maior, possibilitando-se a compensação - Sentença que exige cálculos para sua liquidação, consistentes na substituição dos juros contratualmente previstos, além de eventual compensação de valores - Sentença ilíquida - Cálculos complexos, que exigem conhecimentos contábeis específicos - Reconhecida a necessidade de realização de perícia judicial contábil - Compensação que deve ser verificada dentro dos contratos objetos da ação, e não, como pretende a agravante, em relação a outros contratos eventualmente celebrados entre as partes e que não foram revisados pelo processo de conhecimento - Determinada a realização de perícia judicial contábil - Impugnação parcialmente acolhida – Matéria prequestionada - Decisão reformada em parte - Agravo parcialmente provido, com determinação".